Tribunal: CARF
Processo: 13963.002371/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002371/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.726 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
NESI MARIA ALTHOFF BOLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002371/2008-55
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002371/2008-55

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado a Notificação de
Lançamento, de fl. 4, através do qual esta sendo exigido a importância de R$ 5.514,52, a título
de imposto de renda pessoa física suplementar, acrescida da multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 4, o presente
lançamento, deu-se em razão da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
20.052,80, vez que a contribuinte, embora devidamente intimada para comprovar as deduções
pleiteadas na sua declaração de ajuste não atendeu a intimação.
Insurgindo-se contra o lançamento, a contribuinte interpôs impugnação de fl. 1,
alegando, em breve síntese, que:
(...) não atendeu a Intimação, porque não recebeu a referida Intimação pelo correio,
conseqüentemente não teve conhecimento da mesma.
Em atendimento a Notificação de Lançamentos a contribuinte vem apresentar cópia
simples, acompanhados dos originais, sendo autenticados por um funcionário da
receita federal, dos documentos que comprovam os valores referentes às deduções
indicadas como despesas médicas na declaração do imposto de renda pessoa física
apresentada para o exercício 2004, ano-calendário 2003 .
Por fim, à vista de todo o exposto requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Após a juntada da petição impugnatória, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Itajaí (SC), efetuou o procedimento revisional previsto no art. 6o-A da IN RFB n.o 958, de
2009, inserido pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e em sede do qual foi lavrado o Termo
Circunstanciado de fls. 38 e 39, mantendo em parte a exigência fiscal, alterando o saldo do
imposto suplementar de R$ 5.514,52, para R$ 3.850,00, sob as seguintes alegações:
Em vista do disposto no art. 932 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, e com o
intuito de corroborar os recibos apresentados (fls. 7, 10/13) 15 e 16, esta autoridade
lançadora, houve por bem, intimar o sujeito passivo a comprovar, por intermédio de
cópias de cheques nominativos, transferências bancárias, comprovantes de depósitos
ou extratos bancários, o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, no
montante de R$ 14.000,00, como pagas aos cirurgiões-dentistas Samir M. Verán e
Carlos Henrique Burigo Rosso, e à fisioterapeuta Juliane Cardoso Pieri (Termo de
Intimação Fiscal — Malha Pessoa Física n° 180/2011, à fl. 30). Em atendimento ao
solicitado, à fl. 32, a contribuinte limitou-se a informar que as despesas são referentes
a seu próprio tratamento.
Diante da falta de comprovação do efetivo pagamento de despesas em montantes
significativos, tanto no ano-calendário 2003, deve-se manter a glosa da quantia de RS
14.000,00 correspondente às deduções relativas aos três profissionais acima
mencionados.
Entretanto, tem-se por comprovadas as demais despesas no montante de R$ 6.052,80,
razão pela qual restabelece-se a dedução do referido valor.
A contribuinte, cientificada do Termo Circunstanciado, documento de fls. 43 a 45,
se manifestou, argumentando que:
A exigência da autoridade fiscal de que a impugnante deveria ter apresentado
comprovante de pagamento - cópias de cheques nominais ao profissional ou extratos
bancários demonstrando o resgate de recursos para efetuar o pagamento - apenas seria
possível caso o contribuinte apresentasse o recibo de pagamento sem a indicação do
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002371/2008-55

nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, nos
termos do art. 8o , § 2o , inciso III da Lei 9.250, de 1991 , o que não aconteceu.
O próprio Conselho de Contribuintes entende no sentido de que as despesas com
médicos, dentistas , podem ser deduzidas do imposto de renda, quando devidamente
comprovadas através de recibo firmados e pessoalmente reconhecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços, invertendo-se assim o ônus da prova cabendo à
fiscalização provar que os serviços não foram prestados ou que o documento é falso.
Desta forma, uma vez comprovada as despesas médicas, deve ser afastada a glosa
efetuada, bem como anular o lançamento fiscal na sua integralidade.
Além disso, conforme se verifica da documentação que acompanha o lançamento ora
reclamado, a contribuinte é portadora de neoplasia maligna, diagnosticada no ano de
2011, devendo permanecer em tratamento até 2014. Sendo assim, não deve ser exigido
imposto de renda, em atendimentos ao que disciplina o art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1988.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002371/2008-55

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
2. Despesas Médicas
Inicialmente, para elucidar o litígio é importante demonstrar como a matéria é
tratada pela pelo Decreto 3.000, de 1999, em seu art. 80, incisos II e III, onde
estabelece que dos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual poderão ser
deduzidas as somas das despesas médicas, nas seguintes condições:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
- -
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifei)
Como se vê, da leitura dos dispositivos legais colacionados acima, é inquestionável
que somente poderão ser considerados como parcela dedutível do imposto de renda
devido, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, relativas ao próprio tratamento e de seus dependentes, no ano
calendário. As quais estão condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, mediante documento de prova que indique o valor do pagamento, o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, além de
especificar os serviços prestados e identificar os respectivos beneficiários, podendo, na
falta destes, ser feita indicação do cheque nominativo, através do qual foi efetuado o
pagamento.
Sendo que, a teor do que determina o art. 73 do Decreto no 3.000, de 26/03/99,
todas as deduções pleiteadas pela contribuinte estão sujeitas à comprovação ou
justificação, e se estas forem exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002371/2008-55

tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Isto porque, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e,
não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus
de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do
documento, mas, sim, ao sujeito passivo apresentar elementos que dirimam quaisquer
dúvidas que pairem a este respeito sobre o documento.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa encontra-se sedimentada por
decisões reiteradamente prolatadas pelo Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) e pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, a exemplo do que segue:
IRPF - EXERCÍCIO DE 1995 - DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - A admissibilidade da
dedução das despesas efetuadas com médicos e dentistas está condicionada a sua
comprovação através de documentos hábeis e idôneos, firmados e pessoalmente
reconhecidos pelos profissionais prestadores do serviços.(CC - Acórdão 102-42827)
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas.(CC - Acórdão 102-46489)
Comprovação – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a
efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac CSRF/01-1.458/92)
(grifei).
Escorreito, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização que manteve a
glosa das deduções para as quais a contribuinte não apresentou qualquer documento
para comprovar a pretendida dedução, e/ou não comprovou o efetivo pagamento.
Quanto à isenção reclamada pela defesa, importa esclarecer que, a teor do que
disciplina a legislação abaixo transcrita há dois requisitos cumulativos indispensáveis
à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem
ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal. Vejamos:
O art. 6 o, inciso XIV, da Lei n o 7.713/88, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, assim dispõe:
Art. 6o (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; ““.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002371/2008-55

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, no
ser art. 30, in verbis:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, esclarece
que a isenção ora pleiteada aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente; do
mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou da data em que a
doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Assim sendo, independente do fato de restar ou não comprovado que a
contribuinte é portadora de moléstia grave e que os rendimentos são provenientes de
aposentadoria reforma ou pensão, considerando-se que o presente lançamento refere-
se ao ano calendário 2004 e que conforme alegações da defesa a doença foi
diagnosticada em 2011, no caso em comento, não há que se falar em isenção.
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido, no valor de R$ 3.850,00, conforme apurado pela
autoridade competente nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em
conformidade com o art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 2009, com redação dada pela IN
RFB n° 1.061, de 2010.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002371/2008-55

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital